Tribunal: TJMT
Processo: 1017506-91.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017506-91.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA (IMPETRADO), JULIANO TIDRE - CPF: 045.613.301-19 (PACIENTE), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS GONCALVES DE LIMA - CPF: 068.039.511-38 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO TIDRE - CPF: 051.655.501-41 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1
. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– PROCESSO COMPLEXO – PLURALIDADE DE RÉUS – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS – SUSPENSÃO DE PRAZOS E ATOS PROCESSUAIS NÃO URGENTES EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 – PECULIARIDADES DA HIPÓTESE CONCRETA QUE JUSTIFICAM EVENTUAL ELASTECIMENTO NO TRÂMITE PROCESSUAL – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 52 DO STJ –
2.

DECRETO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO
– PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e a d. magistrada singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular marcha do feito, de modo que eventual elastério na tramitação do processo se justifica em razão da complexidade do feito, dos inúmeros pedidos de revogação da custódia, bem como pela pandemia do novo coronavírus, que acarretou a suspensão dos prazos e de todos os atos processuais não urgentes no âmbito do Poder Judiciário; a impedir o acolhimento da tese defensiva de que existe coação ilegal por excesso de prazo, máxime porque não há desídia do juízo ou do órgão acusatório, e a instrução se encerrou, a incidir, na hipótese, a Súmula n. 52 do STJ.

2.

Devidamente motivada a prisão preventiva em razão da gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente e sua periculosidade social, evidenciadas pelo
modus operandi
empregado na consumação do crime doloso contra a vida e por sua aparente habitualidade delitiva, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, pois a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA

PACIENTE:

JULIANO TIDRE

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, em razão de
manter
,
por

tempo demasiadamente excessivo, a prisão preventiva

decretada em seu desfavor nos autos da ação penal n.o 543
-
23.2019.811.0109 – código 80637, em que foi denunciado pelo suposto cometimento da conduta típica descrita no art. 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o impetrante sustenta a tese de
excesso de prazo
na manutenção da prisão processual do beneficiário do
writ
, visto que
se encontra segregado desde
26/05/2019
, ou seja, há mais de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias,
e conquanto a autoridade judiciária tenha recebido a exordial acusatória e realizado audiências de instrução e julgamento em
25/11/2019
e
23/07/2020
, o sumário da culpa ainda não se encerrou; o que atribui exclusivamente ao Estado-Juiz, porquanto não se trata de feito complexo e a defesa não concorreu para o elastério na tramitação da ação penal.

Em reforço à tese de possibilidade de concessão liminar da ordem,
verbera,
en
passant
,

a
fragilidade da
fundamentação lançada nas decisões que apreciaram os pedidos de revogação da custódia
, além da própria
ausência de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva
, mormente em razão de o paciente possuir endereço certo e conhecido, a demonstrar que não irá se furtar à aplicação da lei penal acaso em gozo de sua liberdade ambulatorial.

Diante de tais argumentos, invoca a excepcionalidade da prisão cautelar a fim de vindicar a concessão
in limine

da ordem liberatória em favor do paciente, para revogar sua prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura. E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o presente
habeas corpus
.

A inicial veio instruída com os documentos digitais anexados do ID 54871491 ao ID 54880465

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 54932950), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 55421979.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 57106983).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico e dos informes prestados pela d. autoridade impetrada, ambos confrontados com as informações disponíveis no sistema informatizado deste eg. Sodalício Estadual, que o beneficiário
JULIANO TIDRE
foi preso em flagrante no dia
26/05/2019
por, juntamente com
Lucas Gonçalves de Lima
e
Francisco de Assis Fernandes,
supostamente cometerem o crime de
homicídio duplamente qualificado.

À vista disso,
a autoridade judiciária convolou o recolhimento pré-cautelar em prisão preventiva, à conta da suposta
necessidade de salvaguardar a ordem pública
, em razão da periculosidade do paciente, haja vista o
modus operandi
da conduta, associado ao risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo seu histórico criminal.

Inconformado, insurge-se o impetrante alegando que a manutenção da prisão do paciente configura constrangimento ilegal, nos termos já relatados.
Feitas essas breves digressões,
passa a analisar as teses arguidas na presente impetração
.

1.

Do anunciado excesso de prazo
.

De proêmio, quanto ao alardeado excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva do paciente,
não encontro motivos para acolher
a pretensão defensiva.

Ressai da prova pré-constituída que o paciente
JULIANO TIDRE
e os corréus
Lucas Gonçalves de Lima
e
Francisco de Assis
foram denunciados pelo suposto cometimento do crime descrito no
art. 121, §2o,
incisos II e IV,
do Código Penal
, sendo a exordial acusatória devidamente recebida em desfavor do paciente e de seus comparsas no dia
12/06/2019
, ocasião em que foi mantida a prisão preventiva do paciente.

Devidamente citados os acusados, as defesas apresentaram resposta a acusação em
25/06/2019
, oportunidade em que arrolaram testemunhas. A
audiência de instrução e julgamento foi agendada para o dia
25/11/2019
,
oportunidade em que foram ouvidas 7 (sete) testemunhas de acusação e 3 (três) de defesa, bem como realizou-se interrogatório do paciente. Na referida solenidade a defesa manifestou-se pela desistência de 4 (quatro) testemunhas e o
Parquet
também desistiu da oitiva de 2 (duas) testemunhas.

Ainda na audiência de instrução e julgamento a defesa do beneficiário pugnou pela revogação da prisão preventiva. O pleito liberatório foi analisado pela autoridade judiciária e indeferido em
27/11/2019
, ao argumento de que permaneciam inalterados os requisitos e fundamentos da prisão preventiva.

O processo seguiu o trâmite regular, aguardando o cumprimento da carta precatória que visava a inquirição das testemunhas
Eridiane Miranda da Silva
e
Gemerson Teixeira Alves
na comarca de Paranaguá/PR.

Contudo, inconformada com a manutenção da prisão processual do paciente, em
12/02/2020
a defesa apresentou novo pedido de revogação da prisão preventiva, o qual também foi rechaçado pelo juízo no dia
26/02/2020
, ao argumento de que encontravam-se presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e que não havia excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista a complexidade do feito.

Na sequência, em
27/03/2020
,

o causídico mais uma vez utilizou-se do pedido de revogação da prisão preventiva em nova tentativa de obter a almejada liberdade, em que almejava a aplicação da Recomendação n.o 62/2020 editada pelo Conselho Nacional de Justiça em decorrência da declaração pública pela OMS de situação de pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19).

Em decisão proferida em
03/04/2020
, a autoridade impetrada indeferiu o pleito liberatório e designou audiência por videoconferência para inquirir as testemunhas que foram intimadas mediante carta precatória, tendo em vista que o juízo deprecado informou que seria possível realizar a solenidade em sala reservada. Em razão da impossibilidade da realização da audiência no dia
10/06/2020
, a solenidade foi redesignada para o dia
13/07/2020
,
oportunidade em que após a oitiva das testemunhas, o juízo declarou o encerramento da instrução processual
.

Ainda irresignada, a defesa apresentou novel pedido de revogação da prisão preventiva, o qual foi indeferido em
27/07/2020
. No dia
10/08/2020
, o Ministério Público apresentou alegações finais;
estando o feito, atualmente, aguardando a apresentação das alegações finais pelas defesas do paciente e dos corréus.

Sendo assim, conquanto o paciente esteja com a liberdade restrita desde o dia
26/05/2019
, não há como acolher a tese defensiva de que está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, porquanto
não se constata a ocorrência de desídia da acusação e/ou da d. magistrada singular na condução do processo
, uma vez que os elementos informativos contidos no caderno do remédio heroico demonstram que o feito está tramitando regularmente, com as medidas necessárias sendo tomadas em tempo hábil.

Tal conclusão deriva do fato de que os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal para o encerramento da instrução processual servem apenas como parâmetro geral, não sendo, pois, fatais ou peremptórios, haja vista a possibilidade de, em razão das particularidades do caso concreto, serem mitigados, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Destarte, para a verificação da alardeada coação ilegal por excesso de prazo, impede-se uma análise puramente matemática, reclamando do d. julgador um raciocínio com juízo de razoabilidade, sopesando o tempo de duração da prisão preventiva com as vicissitudes da situação fática e a complexidade do feito, bem assim com os fatores que possam influir na tramitação regular da ação penal.

Por consequência, para ser considerada ilegal a duração da custódia cautelar do indivíduo, a ser cogitado o seu relaxamento, o maior elastério na instrução processual deve ser atribuído ao descaso injustificado da acusação ou do d. juízo ao conduzir o feito,
o que inocorre na hipótese versada.

Nessa linha intelectiva firmou-se o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, ao se manifestar no sentido de que
“
somente configura constrangimento ilegal por
excesso
de
prazo
na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos
prazos
processuais
(...)”

(vide: STJ - AgRg no RHC: 122070 ES 2019/0376731-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 12/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2020). Grifei.

Tendo isso em vista,
ao contrário do sustentado pelo impetrante, ao que parece, a d. magistrada de primeiro grau vem tomando todas as medidas cabíveis para conferir celeridade ao feito, impulsionando-o sempre que necessário, a fim de que a prestação jurisdicional seja conferida aos sujeitos processuais dentro do menor interregno possível.

Na hipótese, ao que se extrai das informações prestadas pela autoridade impetrada e do andamento processual disponível no sistema interno informatizado
Primus
,
eventual lentidão
no trâmite processual se justifica nas vicissitudes do caso concreto que cuida da prática de crime demasiadamente grave supostamente cometido por 03 (três) réus, cujas defesas estão sendo patrocinadas por advogados distintos – os quais, a propósito, formularam sucessivos pleitos de revogação da prisão preventiva dos acusados
-
e que demandou a expedição de cartas precatórias e diversos ofícios para a oitiva de 20(vinte) testemunhas,
fatores que, em certa medida, elastecem o andamento processual, sem, contudo, ofender a razoável duração do processo.

Sobre o assunto, o colendo Superior Tribunal de Justiça exarou recentemente seu posicionamento, consoante se observa no seguinte precedente,
in verbis
:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. RÉU NÃO INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. CRIME VIOLENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Na hipótese, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. Consta dos autos que o recorrente foi preso em 22/10/2019, a denúncia foi recebida e os réus foram citados, apresentando resposta à acusação. Como se vê, o réu encontra-se custodiado a menos de um ano e o processo tem se desenvolvido. A insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas peculiaridades, considerando a complexidade do processo, no qual se apura o cometimento de homicídio qualificado tentado, em contexto de disputas relacionadas ao tráfico de entorpecentes, com pluralidade de réus (3). Ademais, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, constatou-se que foi necessário expedir cartas precatórias para citação. A audiência aprazada para o dia 19/2/2020, foi cancelada diante da apresentação de resposta à acusação de um dos réus, abrindo-se vista ao Ministério Publico. O Magistrado singular revisou a custódia cautelar do recorrente em 8/5/2020, concluindo pela necessidade de sua manutenção. Os autos foram conclusos para despacho em 25/8/2020 e aguarda a designação de audiência. Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora, como bem fundamentado pelo Tribunal de origem
.(...)

4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido
. (RHC 128.016/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020) – destaquei.

Além disso, não há como desconsiderar que certo atraso na tramitação do processo se justifica, também, na situação de emergência de saúde pública atualmente vivenciada no Brasil e em todo o mundo, que exigiu – e continua exigindo – do Poder Judiciário Mato-Grossense a tomada de medidas drásticas para conter a propagação do Covid-19, tais como a suspensão de todas as atividade presenciais, incluindo audiências, sessões de julgamento e sessões plenárias do Júri.

Com isso,
concluo que a duração do trâmite processual compatibiliza-se com as circunstâncias concretas da hipótese versada, inexistido, portanto, coação ilegal por excesso de prazo a justificar o relaxamento da prisão preventiva imposta ao paciente, principalmente porque inexiste desídia da acusação ou descaso da d. autoridade judiciária de primeiro grau, justificando-se certo elastério, em especial, pela complexidade do feito e pela situação de pandemia pelo novo coronavírus, cuja prevenção ensejou a suspensão das atividades presenciais do Poder Judiciário por mais de 05 (cinco) meses.

À vista disso, a despeito dos judiciosos argumentos empregados pelo nobre causídico neste remédio heroico,
a meu ver, o elastério na marcha processual não se revela totalmente desarrazoado ou demasiadamente exacerbado, ao ponto de ensejar a restituição do
status libertatis
do paciente nesse momento processual
.

Fosse pouco, não se descuida que já houve o encerramento da instrução processual, fazendo incidir o teor do enunciado n.o 52 da súmula do STJ,
“
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo
”. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ENCERRADA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. SÚMULA 52/STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. RISCO ONTAMINAÇÃO. NOVO CORONAVÍRUS (SARS-COV-2). NÃO APLICABILIDADE. NÃO INTEGRA GRUPO DE RISCO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...).
III - A alegação de excesso de prazo para a formação da culpa encontra-se superada, tendo em vista que a instrução criminal está encerrada, inclusive com apresentação das alegações finais pelas partes. Incide no caso, portanto, o enunciado sumular n. 52 desta Corte Superior, segundo o qual "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo".
Habeas corpus não conhecido. (HC 580.270/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020)
destaquei
.

Por conseguinte, não sendo possível verificar a existência de qualquer ato procrastinatório da acusação ou do d. magistrado singular na condução do processo, inviabiliza-se o acolhimento do pedido defensivo de relaxamento da prisão preventiva imposta ao paciente, pois não restou caracterizado o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2.

Do édito segregatício.

Nesse ponto, reputo imprescindível destacar que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Na hipótese, dessume-se da decisão combatida que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que a pena máxima abstratamente prevista para o tipo penal que lhe está sendo imputado [art. 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal],
supera o patamar de 04 (quatro) anos.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos, que bem revelam o provável envolvimento do increpado com o crime de homicídio qualificado, tanto que
houve o encerramento da instrução processual em
13/07/2020
.

No que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que a d. magistrada singular justificou adequadamente em suas razões de decidir a necessidade da prisão
para
garantir a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta
da conduta supostamente perpetrada pelo paciente e seus correligionários, evidenciada pela crueldade e frieza do
modus operandi
empregado na consecução do crime doloso contra a vida em face do primo do beneficiário.

Tais circunstâncias revelam a
elevada periculosidade
do paciente e seus comparsas, de modo que restou devidamente justificada a necessidade de manter o favorecido nessa ordem recolhido ao cárcere como forma de proteger toda a sociedade.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA, FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA. COVID-19. GRUPO DE RISCO. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE CONCRETA NÃO EVIDENCIADA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)

2. A colocação do recorrente em liberdade representa risco concreto ao meio social, dada sua periculosidade concreta verificada no modus operandi do delito.

3. Hipótese em que a custódia provisória está suficientemente motivada na garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agravante, que se evidencia na gravidade concreta da conduta delitiva. Segundo consta, o agravante teria desferido golpes de faca na vítima em razão desta ter-lhe pedido alguns cigarros.(...)
7. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 582.576/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 03/09/2020)

Não bastasse isso, a autoridade judiciária de primeiro grau destacou que a constrição cautelar seria necessária também em razão da aparente
habitualidade delitiva
do increpado, visto que ostenta outros registros criminais, a gerar um risco concreto de que, uma vez em liberdade, volte a delinquir, causando insegurança ao meio social o que, de pronto, justifica seu recolhimento provisório ao cárcere.

Com efeito, examinando a prova pré-constituída no
mandamus
, bem como a decisão vergastada, concluo que, à semelhança do externado pelo d. juízo
a quo
, a restrição ao
status libertatis
do paciente é imprescindível porque, aparentemente, é sujeito renitente na prática criminosa.

Isso porque, em uma consulta ao sistema interno informatizado deste Sodalício, constatei que além do processo em que decretada a prisão preventiva ora combatida, o favorecido nessa ordem ostenta, no mínimo, as seguintes outras anotações criminais:

1.

Ação Penal n.o 1668-94.2017.811.0109 (cód. 73833)
, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT, que responde pelo suposto cometimento das condutas ilícitas descritas no art. 309, I e IV, por 2 (duas) vezes, art. 306 c/c 298, inciso III, do Código de Trânsito Brasileiro, dos artigos 147 e 330 do Código Penal e do artigo

14 da Lei n o 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal.

2.

Ação Penal n.o 797-74.2011.811.0109 (cód. 50259)
, em que foi condenado em 1o instância pela prática da conduta ilícita descrita no art. 14 da lei 10.826/03 à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

3.

PEP no

942-96.2012.811.0109 (cód. 60960),
em que cumpriu pena de

02 (dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 05 (cinco) meses de detenção em regime aberto, pela prática das condutas descritas

no artigo 129, §9o do Código Penal e artigo 14 da Lei 10.826/03.

À vista disso, infere-se que o encarcerado possui uma predisposição ao cometimento de condutas ilícitas, além de indicar uma certeza pela impunidade, a justificar que seja mantido provisoriamente preso para proteger toda a sociedade, pois, uma vez em liberdade, muito provavelmente encontrará os mesmos estímulos para persistir na delinquência.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública. Veja-se o seguinte precedente,
in verbis
:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
EXCESSO DE PRAZO. SÚMULA 52/STJ. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ENCERRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...).
3. "Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

4. "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo" (Súmula 52/STJ).5. Recurso não provido.
” (RHC 111.090/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) – negritei.

Na mesma linha intelectiva é a jurisprudência consolidada deste e. Sodalício, acerca do tema, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017) - destaquei.

Em sendo assim, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em elementos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que o increpado representa ao meio social, demonstrado na gravidade concreta do delito que lhe é imputado e no eminente risco de que, acaso solto, persista no mundo da criminalidade.

Portanto, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocada em liberdade, o paciente não voltará a cometer novos delitos.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada em elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à gravidade em concreto da conduta que lhe é atribuída e a sua inclinação à vida ilícita, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
JULIANO TIDRE

e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos
de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020